Tribunal: TJPA
Processo: 0002051-82.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002051-82.2013.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO PEDRO SILVA DE FARIAS, VALDIVANE DA LUZ BRITO

ADVOGADO DATIVO: GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). PROCEDÊNCIA. RÉUS PRIMÁRIOS E BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelas defesas de VALDIVANE DA LUZ BRITO e FRANCISCO PEDRO SILVA DE FARIAS contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

2.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões. No mérito, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas precedida de flagrante em via pública; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado e a adequação da fração de redução; e (iii) examinar, como consequência do redimensionamento da pena, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nulidade da Busca Domiciliar
:
A preliminar deve ser rejeitada. A jurisprudência do STJ e do STF (Tema 280) admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a abordagem inicial em via pública, com a apreensão de entorpecentes com um dos réus, e a subsequente indicação por ele de que havia mais drogas na residência, configuram a justa causa necessária para a diligência, afastando a alegação de nulidade.

5. Tráfico Privilegiado: O pleito de mérito procede. Os apelantes são primários, possuem bons antecedentes e não há nos autos provas concretas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos, a aplicação do redutor é um direito do réu, devendo ser aplicado no patamar máximo de 2/3 quando as circunstâncias do caso, como a quantidade de droga, não justificarem fração inferior.

6. Prescrição: Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 2 anos, o prazo prescricional passa a ser de 4 anos (art. 109, V, do CP). Tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação e o lapso temporal decorrido desde a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente (art. 110, § 1º, do CP).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3, redimensionando as penas e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; Constituição Federal, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 2.129.078/SP; STJ - AgRg no HC 819.367/MS; STF - RE 603.616/RO (Tema 280).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Apelações interpostas pelas defesas de

VALDIVANE DA LUZ BRITO e FRANCISCO PEDRO SILVA DE FARIAS
,
irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 14305960)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória para ambos os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, resultando na
pena de

05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, (ID 14305960).

Em suas razões, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, sem fundadas razões.
Subsidiariamente
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
(ID 14305965).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento dos apelos, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14305967 e 14305968).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 15065694).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa argumenta, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, sob a alegação de ausência de fundadas razões. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial teve início com a abordagem do apelante FRANCISCO em via pública, local onde foram encontradas 16 petecas de cocaína. Apenas após essa apreensão e a informação prestada pelo próprio flagranteado de que haveria mais entorpecentes em sua residência, os policiais para lá se dirigiram.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No presente caso, a fundada razão foi estabelecida pela apreensão prévia de droga com um dos acusados
e

pela sua própria e espontânea indicação sobre a existência de mais entorpecentes no imóvel, o que torna a justa causa para a diligência incontestável e
configura o estado de flagrância do crime de tráfico em sua modalidade "guardar" ou "ter em depósito", crime de natureza permanente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora tal entendimento:

A busca domiciliar é considerada legal quando há fundadas razões de flagrante delito, como ocorrido no presente caso,
onde o acusado, ao avistar a guarnição policial, fugiu para dentro de sua residência, onde foram encontrados entorpecentes
.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08145238020248140000, Relatora: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a ação policial se mostrou legítima, não havendo que se falar em ilicitude das provas.
Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO – DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No mérito, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A irresignação merece provimento.

O referido dispositivo legal estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em apreço, os apelantes são tecnicamente primários e de bons antecedentes. Ademais, não há elementos concretos que demonstrem sua dedicação habitual ao tráfico ou que integrem organização criminosa. A quantidade de droga apreendida (16 petecas de pasta base de cocaína e uma pedra de 12g), por si só, não é suficiente para afastar a minorante ou justificar a aplicação de fração mínima.

Importante ressaltar que, além da quantidade não ser exorbitante, não foram apreendidos outros apetrechos que denotassem profissionalismo ou maior envolvimento com o crime, como balanças de precisão, armas de fogo ou vultosas quantias em dinheiro (apenas R$ 49,30), o que reforça a conclusão de que se trata de traficância eventual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

(...)

3.

Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa.

(STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) – destaquei.

Assim, preenchidos os requisitos legais, faz-se imperativo o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Passo ao redimensionamento das penas de ambos os apelantes.

As penas-base foram fixadas no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, patamar que mantenho. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas permanecem inalteradas.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Considerando as circunstâncias do caso, a primariedade dos agentes e a quantidade de entorpecente, aplico a fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Reduzo, portanto, as penas em 2/3, fixando-as definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão mínima legal.

Com a nova pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal. Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

DA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

Após o redimensionamento da pena, analiso,
de ofício
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

A nova pena, fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão, prescreve em
04 (quatro) anos
, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

O marco interruptivo mais recente da prescrição foi a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação em
13/08/2021
(ID 14305966). Entre essa data e a data do presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos recursos,
rejeito a preliminar
de nulidade e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
para, reconhecendo a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionar as penas de VALDIVANE DA LUZ BRITO e FRANCISCO PEDRO SILVA DE FARIAS para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos.

Ato contínuo,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade
dos apelantes, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2025